Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 11.846/2023. FALTA GRAVE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. SATISFEITO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a definição das condições e dos requisitos para a concessão do indulto. Logo, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo consiste, nos termos do art. 84, inciso XII, da CF, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário analisar tão somente a constitucionalidade do ato. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. No caso do Decreto no 11.846/2023, a declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto está condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação. 2.1. Sendo reconhecida a falta grave, em razão do descumprimento da pena restritiva de direitos, mas sem a imposição de sanção pelo magistrado, com a continuidade da execução, não há se falar em óbice à concessão do indulto, estando preenchido o requisito subjetivo.
3. Recurso conhecido e provido.